Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-43.2023.8.05.0175
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000159-43.2023.8.05.0175

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ELISIARIO RANGEL DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCIO MURILO RAUEDYS OLIVEIRA LEAL

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO TÁCITA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECADÊNCIA AFASTADA. FALECIMENTO DA VÍTIMA APÓS A REPRESENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade do Recorrido, Elisiário Rangel de Almeida, pela prática, em tese, do delito de lesão corporal leve contra a Vítima, Renato de Souza Silva, com fulcro na decadência do direito de representação. O órgão ministerial pugnou pela reforma do decisum, sustentando que o registro de Boletim de Ocorrência pela vítima configura representação tácita, a qual dispensa formalidades.

II. Questão em discussão

2. São questões controvertidas a serem dirimidas: (a) a suficiência e validade do registro de Boletim de Ocorrência pela vítima como manifestação inequívoca de representação para a ação penal pública condicionada; (b) a correta aplicação do termo inicial e do prazo decadencial do direito de representação; (c) a adequação da classificação da ação penal para o delito de lesão corporal leve previsto no art. 129, caput, do Código Penal; e (d) os efeitos do falecimento da vítima na persecução penal, uma vez que o óbito ocorreu após a suposta representação e a interposição do recurso.

III. Razões de decidir

3. A representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades exaustivas, bastando que se extraia dos atos praticados um propósito claro e inequívoco de ver apurada a infração penal e punido o seu autor. O registro de um Boletim de Ocorrência detalhado, realizado em tempo hábil após o conhecimento da autoria do fato, demonstra inequivocamente tal interesse na persecução penal, suprindo a exigência legal de representação.

4. O delito de lesão corporal leve, tipificado no art. 129, caput, do Código Penal, é expressamente classificado como de ação penal pública condicionada à representação, e não de ação penal privada, como alegado pela defesa, o que afasta a exigência de queixa-crime para o início da persecução penal.

5. O falecimento da vítima ocorrido em momento posterior à manifestação válida da representação não configura causa de extinção da punibilidade. Uma vez satisfeita a condição de procedibilidade para a ação penal pública condicionada, o jus puniendi do Estado se concretiza, e o processo deve seguir seu curso regular, não sendo a continuidade da vida da vítima um requisito para a manutenção da ação já iniciada por sua representação.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000159-43.2023.8.05.0175, em que figuram como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido
Elisiário Rangel de Almeida
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença de primeiro grau, determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do Relator.

E assim decidem pelas razões a seguir expostas: